Tribunal: TJDFT
Processo: 0743172-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM IMÓVEL. ESBULHO. EX-CÔNJUGES. RESIDÊNCIA DO AGRAVANTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA.
1. A hipótese sob exame revela delicada situação sobre o exercício do direito de posse sobre bem imóvel, diante das implicações de natureza policial que o antecederam.
2. verifica-se que foi deferida medida protetiva, em benefício da agravada, impedindo a aproximação do agravante, mas não contemplando o endereço do bem imóvel objeto do esbulho.
3. A agravada, no registro da ocorrência policial, declarou que as agressões ocorreram “na casa do ex-esposo” e que se dirigiu ao local para verificar se o filho em comum estava sozinho na residência. Ademais, o agravante apresentou comprovantes de residência em seu nome, vinculados ao bem imóvel.
4. Verifica-se, neste momento processual, que a primeira agravada se aproveitou da ausência momentânea do agravante no bem imóvel para ocupá-lo indevidamente e locá-lo a terceiros (o suposto contrato de locação é datado de poucos dias após a ocorrência policial), sem ter de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (artigo 1.196 do Código Civil).
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.